Tribunal: TJMT
Processo: 0002042-65.2018.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002042-65.2018.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Colação de Grau, Omissão de Entrega de Notas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE SILVA MARES - CPF: 059.879.951-67 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (EMBARGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (EMBARGADO), CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - ERRO MATERIAL - EQUÍVOCO NA DIGITAÇÃO DO NOME DA PARTE RÉ - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

1. Identificado o erro de digitação do nome da parte ré no acórdão recorrido, merece acolhimento dos de declaração neste ponto, a fim de corrigir o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ HENRIQUE SILVA MARES,
em desfavor de
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pela ora embargada interposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a parte embargante alega haver omissões no acórdão exarado aduzindo que deve ser retificado o nome do réu constante no acórdão, fazendo constar Luiz Henrique Silva Mares no lugar de Joaz Chiquezi da Silva, o qual não se configura em nenhum polo processual destes autos e que consta do voto.

Ademais, pugna o embargante pela aplicação da inversão do ônus probatório a fim de que seja imputado à embargada o dever de provar que não casou dano algum ao aluno embargante.

Por fim, diante da situação narrada, pugna o embargante seja atribuído aos embargos efeitos infringentes, para que seja a sentença reformada e a embargante condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A parte embargada, por sua vez, aduz que inexiste vício no acórdão embargado, se tratando apenas de irresignação da parte adversa, pugnando pela rejeição dos aclaratórios opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Henrique Silva Mares em desfavor de Unic Educacional LTDA, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação pela ora embargada interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - APROVAÇÃO EM DISCIPLINAS - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. 2. Diante da ausência de comprovação de aprovação nas avaliações realizadas, impõe-se a improcedência do pedido de alteração das notas das disciplinas do curso superior de Engenharia Civil. 3. Não comprovado erro nas menções lançadas, não há que se falar em ato ilícito, tampouco em violação aos direitos de personalidade, impondo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Alega a embargante haver omissões no acórdão exarado aduzindo que deve ser retificado o nome do réu constante no acórdão, fazendo constar Luiz Henrique Silva Mares no lugar de Joaz Chiquezi da Silva, o qual não se configura em nenhum polo processual destes autos e que consta do voto.

Prefacialmente, tem-se que o vício identificado pela embargante se refere a erro material, eis que se trata de equívoco na digitação do nome da apelada.

Assim, identificado o erro de digitação do nome da parte ré destes autos, merece acolhimento dos aclaratórios para corrigir o equívoco, fazendo constar como parte apelada no acórdão recorrido Luiz Henrique Silva Mares.

No que tange ao mérito do acórdão, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão. Conforme mencionado, insurge a embargante acerca do provimento do recurso de apelação interposto, e, por consequência, improcedência dos pedidos autorais.

Contudo, é nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Isso porque, como bem exarado no acórdão recorrido, “
deveria o autor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela
” (id. 137134164 - Pág. 3), não sendo essas capazes de desconstituir e alterar as menções lançadas no seu histórico escolar.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, foi decidido que o acórdão abordou a matéria de forma clara, entendo que é impositiva a improcedência do pedido de indenização por danos morais, eis que “
o acervo probatório que não traz avaliações, relatórios, trabalhos ou outras atividades em classe ou extraclasse realizadas pelo aluno, não restou demonstrado erro nas notas referentes às disciplinas reclamadas, não tendo ainda falar em ato ilícito cometido pela instituição de ensino
” (id. 137134164 - Pág. 4).

Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos, a fim de corrigir o nome da parte ré constante no acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022